Tribunal: CARF
Processo: 17613.721753/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721753/2012-99
ACÓRDÃO
2302-004.338 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROVA NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A prova de fato negativo, prova diabólica, é modalidade impossível ou
extremamente difícil de ser obtida e viola o devido processo legal.
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
O pagamento de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, é dedutível da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor for efetivamente pago pelo contribuinte.
A mera apresentação de declaração do beneficiário de pensão alimentícia
não comprova, isoladamente, o pagamento. A falta de comprovação da
efetividade do pagamento afasta a possibilidade de dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.338 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721753/2012-99
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-80.643 da 9a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de lançamento decorrente da constatação de infração à
legislação tributária por deduções indevidas de despesas com previdência privada e Fapi, pensão
alimentícia e tratamentos médicos.
Quando da cientificação do lançamento, o Contribuinte já tinha falecido e a
Impugnação (e-fls. 2-3) foi apresentada pela inventariante que assim sustentou: a) Previdência
Privada e Fapi: houve erro no preenchimento da declaração ao repetir indevidamente as
informações do exercício anterior; b) Pensão Alimentícia Judicial: apresentou sentença judicial que
comprova a obrigação de pagamento aos alimentados no valor correspondente a 16,5 salários
mínimos sendo o correspondente a 8,25 salários para cada filho; a comprovação poderá ser feita
através do cruzamento das informações bancárias da beneficiária; deixa de apresentar recibo em
razão de não ter bom relacionamento com a mesma, o que dificulta a solução do problema; c)
Despesas médicas: juntou recibos, notas fiscais e documentos relacionados ao tratamento de
câncer.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 80-85) restabeleceu a dedução de despesas médicas,
manteve a glosa quanto a dedução de pensão alimentícia por falta de comprovação dos
pagamentos declarados e, considerou como matéria não impugnada a glosa relativa a Previdência
Privada e Fapi.
Cientificado do acórdão, a inventariante apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 93-
115) sustentando, em preliminar, a insistência do fisco em exigir a produção de prova diabólica.
No mérito, indica a conta bancária da genitora dos alimentados na qual os valores foram
depositados, bem como, junta recibo emitido por um dos alimentados a fim de comprovar o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 45.000,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.338 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721753/2012-99
3
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente/inventariante sustenta que o Fisco está exigindo a produção de prova
diabólica, visto que o Contribuinte é falecido e inexistem os comprovantes de pagamentos.
Ainda que a utilização do argumento de prova diabólica seja um meio legítimo de
defesa no contencioso administrativo e que haja precedentes no CARF que a considere (p. ex.
Acórdão no 2002-005.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária), não parece ser
essa a prova exigida no caso em exame.
A glosa da dedução de pensão alimentícia decorreu da falta de comprovação dos
pagamentos declarados. Ocorre que a tal comprovação não é impossível, uma vez que os
desembolsos efetivos realizados a título de pensão alimentícia podem se dar com a apresentação
de extratos bancários de onde é possível extrair transferências bancárias, depósitos etc.
Vale ressaltar que o inventariante pode obter extratos bancários do falecido. Para
tanto, ele deve apresentar a comprovação de sua nomeação de inventariante ao banco.
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia por falta de comprovação do pagamento.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.338 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721753/2012-99
4
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Todavia, a legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita as deduções
declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo a comprovação, conforme previsto no art. 73
do Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte assumiu o ônus
econômico do montante que pretende deduzir.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o Recorrente
juntou recibo emitido por um dos filhos no valor de R$ 45.000,00. Todavia, o modo probatório do
efetivo pagamento não se consubstancia em mera declaração do beneficiário de pensão
alimentícia.
Considerando que a glosa da dedução de pensão alimentícia foi mantida por falta
de comprovação dos pagamentos declarados, a comprovação da efetiva transferência dos
recursos para adimplemento da obrigação alimentícia determinada por decisão judicial ou
estabelecida por acordo homologado judicialmente deve se dar com a apresentação de extratos
bancários, de cheques nominais ou mesmo de comprovantes de saques em data coincidente ou
próxima à estabelecida ao pagamento da pensão alimentícia.
Como o Recorrente não logrou comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia a fim de ter o direito de deduzir os respectivos valores de seus rendimentos no ano-
calendário em análise, não há como afastar a glosa.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 121
DF CARF MF
Original